Tribunal: TCU
Processo: 033.575/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria em favor de Lázaro Alves Filho, emitida pelo Superior Tribunal de Justiça. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260 a 262, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1 julgar ilegal o ato de aposentadoria em favor de Lázaro Alves Filho (peça 2), negando-lhe registro, em virtude da inclusão, nos proventos do interessado, em virtude da contabilização de parcela de adicional de tempo de serviço correspondente ao exercício de cargo pregresso com interrupção do vínculo jurídico com a Administração Pública; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3 determinar ao Superior Tribunal de Justiça que: 9.3.1 faça cessar, no prazo 15 (quinze) dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada, mediante retificação do percentual de anuênios nos proventos de aposentadoria do interesssado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 9.3.2 dê ciência desta deliberação ao interessado, disponibilizando a este Tribunal por meio do Sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência deste Acórdão pelo órgão, comprovante da data em que o interessado recebeu a notificação, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.3.3 emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.4 dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.